Tribunal: TJDFT
Processo: 0008792-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO APRESENTADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE INOVADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Inviável a apresentação, em sede de recurso, de escritos que não se qualificam como novos, não são relativos a fatos novos e estavam, antes mesmo do julgamento da apelação, bem como da ação principal, plenamente acessíveis à embargante.
2. Pedido alternativo. Restituição dos valores não compensados. Os embargos de declaração não se prestam para a finalidade de análise de matérias que não foram alegadas na instância de origem e nem em razões de apelação. Inovação recursal. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente.
3. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
4. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
5. O órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
6. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela embargante foram corretamente apreciadas pelo colegiado, que entendeu pela não validade dos processos administrativos indicados pela apelante para justificar a autorização da compensação do crédito.
7. O comportamento contraditório da parte é conduta processual que destoa da esperada boa-fé que deve orientar todos os participantes do processo (art. 5o CPC), bem como não se coaduna com o dever de cooperação para que se possa alcançar, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o CPC). 7.1. O proceder contraditório com aptidão para constituir grave óbice ao regular desenvolvimento do processo, tem proibição expressa no princípio venire contra factum proprium: a ninguém é dado opor-se a fato a que tenha por ato próprio dado causa. 7.2. Não pode a embargante alegar obscuridade ou contradição em ponto do acórdão claramente relativo a citação de documento, cuja informação foi por ela confirmada em seus aclaratórios.
8. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
9. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, rejeitados.